Tribunal: TJSP
Processo: 1002013-97.2019.8.26.0483
Classe: Apelação Cível / CND/Certidão Negativa de Débito
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019079
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1002013-
97.2019.8.26.0483, da Comarca de Presidente Venceslau, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicados os recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO
CARLOS VILLEN (Presidente) E ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
TERESA RAMOS MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002013-97.2019.8.26.0483 -Voto no 26629
2
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL: 1002013-97.2019.8.26.0483
APELANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE
VENCESLAU
JUIZ PROLATOR: GABRIEL MEDEIROS
COMARCA: PRESIDENTE VENCESLAU
VOTO No 26629
EMENTA
PROCESSO
Santa Casa – Convênio – Poder Público – Certidão negativa
de débito – Exigência – Afastamento – Técnica da
ponderação - Possibilidade:
– A exigência do acertamento fiscal é legal, mas deve ser
conciliada com a necessidade de continuidade do serviço
essencial de saúde pública, prestado pela conveniada.
RELATÓRIO
Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau propôs demanda contra a
Fazenda do Estado, objetivando obstar a ré de exigir Certidão de Débitos Relativos a
Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União -CND para a celebração do
Convênio destinado ao recebimento da verba decorrente da emenda parlamentar de
autoria do Deputado Estadual Ed Thomas, no valor de R$150.000,00.
Sentença de procedência para afastar a exigência de apresentação por parte da
autora de Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida
Ativa da União-CND, para celebração do convênio objeto da demanda, confirmando
a liminar. Pela sucumbência, arcará a ré com o pagamento das custas e despesas
processuais, observadas as isenções legais, e honorários advocatícios sucumbenciais
que, por apreciação equitativa, foram fixados em R$2.000,00, atualizados a partir da
publicação da sentença (fls.190/202).
Apela a Fazenda, alegando que Lei Federal no 8.666/93 impõe o cumprimento
de requisitos específicos para que a Administração Pública possa firmar contratos e
convênios, incluindo, dentre eles, a apresentação de documentação relativa à
regularidade fiscal. Essas exigências estão contidas no artigo 29 da Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002013-97.2019.8.26.0483 -Voto no 26629
3
8.666/1993, dizem respeito a ato vinculado, e visam propiciar um efetivo controle,
por parte da Administração, das entidades autorizadas a receber transferências
financeiras do Estado, anotando-se também a crescente participação dessas entidades
civis na execução de serviços públicos. O Decreto Estadual no 57.501/2011 instituiu
o Cadastro Estadual de Entidades (CEE), no âmbito de convênios do Estado de São
Paulo e criou o Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades (CRCE), sob a
responsabilidade da Corregedoria Geral da Administração. A Resolução CC-6, de
14.1.13, apenas regulamentou o CRCE, estabelecendo as exigências para sua
emissão. O art.3o, par.2o, inciso V, da Lei Federal no 6.170/07 expressamente exige
prova da regularidade com as Fazendas Federal, Estadual, Distrital e Municipal e
com o FGTS. O simples fato de tratar-se de instituição filantrópica não autoriza
relegar a exigência fiscal (fls.205/210).
Nas contrarrazões, aduz a apelada perda superveniente do interesse recursal
porque o Convênio para o recebimento de emenda parlamentar já foi formalizado e a
assinado. Também no curso da demanda foi expedida certidão positiva com efeitos
de negativa, o que não foi impugnado pela apelante. Demais, por conta da Pandemia
da COVID-19 a exigência está temporariamente suspensa, tendo em vista a Portaria
Conjunta RFB/PGFN no 1178/20 que prorrogou o prazo das certidões. No mérito, o
direito à saúde deve prevalecer em detrimento o poder dever do Estado de tributar. A
sentença é justa e deve ser confirmada (fls.213/220).
Não consta oposição ao julgamento virtual.
FUNDAMENTOS
1. O magistrado julgou procedente o pedido, afirmando que o direito
almejado decorre do art.196 da Constituição Federal e tem amparo na jurisprudência
do Tribunal de Justiça e na jurisprudência de tribunal superior. Observou também
que havendo conflito entre o bem jurídico da saúde pública local e o interesse fiscal
deve prevalecer o primeiro. Por fim, ponderou que, mesmo superado o entendimento,
a autora providenciou a regularização dos débitos relativos aos tributos federais e à
dívida ativa da união (fls.190/202).
Daí o inconformismo da Fazenda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002013-97.2019.8.26.0483 -Voto no 26629
4
2. No julgamento do agravo de instrumento no 3002300-20.2019.8.26.0000,
interposto pela Fazenda contra o deferimento da liminar (cuja minuta tinha o mesmo
conteúdo das razões aqui deduzidas) afirmou-se a legalidade da exigência de certidão
negativa para celebração de convênio, mas razoável a concessão de prazo adicional
para que a agravada efetivasse o pagamento dos tributos ou celebrasse parcelamento
fiscal.
Conforme foi motivado, o Decreto no 52.423/07 instituiu o Programa Pro
Santa Casa de apoio técnico e recuperação financeira das Santas Casas e Hospitais
Filantrópicos do Estado de São Paulo.
O Decreto no 57.501/11 instituiu o Cadastro Estadual de Entidades – CEE,
no âmbito do Sistema Integrado de Convênios do Estado de São Paulo, e criou o
Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades – CRCE, sob a responsabilidade
da Corregedoria Geral de Administração.
Essa legislação vedou, a partir de 15.6.12, a celebração de novos convênios
e outras formas de avenças, bem como de termos aditivos a acordos em execução,
entre os órgãos da Administração Direta e Indireta do Estado e as entidades que não
tenham o CRCE (art.6o).
Por intermédio da Resolução CC-6, expedida pelo Secretário Chefe da Casa
Civil, foram especificados os documentos a serem apresentados para cadastro da
entidade no CEE, a saber:
Artigo 6o: Para aprovação do cadastro da entidade, no âmbito do CEE, e
consequente habilitação da mesma para celebrar convênio ou outro tipo de avença
com a Administração Estadual, serão verificados os seguintes quesitos: I:- as
informações registradas no CEE no autocadastramento que deverão ser confirmadas
durante a vistoria realizada "in loco", em todos os imóveis da entidade que foram
incluídos no cadastro:
a) estatuto social atualizado em conformidade com a LF 10.406-2002 (Código Civil
Brasileiro) e registrado em cartório;
b) ata da última eleição da diretoria devidamente registrada em cartório;
c) dirigentes da entidade cadastrados em correspondência à estrutura de cargos e
funções estabelecida no estatuto social; d) situação regular perante o Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço - FGTS e o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS; e) comprovar atuação de no mínimo 3 (três) anos na maior parte das áreas
declaradas por meio das informações registradas no cadastro, inclusive por meio de
documentos apresentados durante vistoria e/ou anexados eletronicamente no
cadastro, utilizando a opção "upload", constante do item 4 - Documentos, do CEE;
II - não possuir pendência junto ao CADIN Estadual nem constar dos sistemas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002013-97.2019.8.26.0483 -Voto no 26629
5
controle de sanções administrativas no âmbito estadual e federal.

A exigência de regularidade fiscal para a celebração de convênios, tem
fundamento legal e constitucional, a saber:
a) Lei Federal no 8.666/93:
Art. 27. Para
a
habilitação
nas
licitações
exigir-se-á
dos
interessados,
exclusivamente, documentação relativa a:
(...)
IV: regularidade fiscal e trabalhista;
(...)
Art. 29. A documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista, conforme o
caso, consistirá em:
(...)
III: prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do
domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
IV: prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos
encargos sociais instituídos por lei.
Art. 116: Aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber, aos convênios,
acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres celebrados por órgãos e
entidades da Administração.
(...)
b) Constituição Federal:
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta
e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes
contribuições sociais:
Par.3o: A pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como
estabelecido em lei, não poderá contratar com o Poder Público nem dele receber
benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios.
Existindo fundamento legal para a exigência, não há violação às súmulas
editadas pelo Supremo Tribunal que vedam a utilização de meios coercitivos para
pagamento de tributos.
Cumpre ressaltar, inclusive, que o Superior Tribunal de Justiça, em
julgamento de recurso especial interposto pela Federação das Santas Casas e
Hospitais Filantrópicos do Estado do Espírito Santo, já decidiu pela legalidade da
exigência de certidão de certidões negativas de débitos fiscais para celebração de
convênios fiscais com o SUS:

ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA. CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS COM O SUS. EXIGÊNCIA DE
CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS FISCAIS. LEGALIDADE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002013-97.2019.8.26.0483 -Voto no 26629
6
1. A Constituição da República, no §3o de seu art. 195, dispõe que a pessoa jurídica
em débito com o sistema da seguridade social, como estabelecido em lei, não
poderá contratar com o Poder Público nem dele receber benefícios ou incentivos
fiscais ou creditícios. Em termos semelhantes, o CTN, em seu art. 193, já previa o
seguinte: "Salvo quando expressamente autorizado por lei, nenhum departamento
da administração pública da União, dos Estados, do Distrito Federal, ou dos
Municípios, ou sua autarquia, celebrará contrato ou aceitará proposta em
concorrência pública sem que o contratante ou proponente faça prova da quitação
de todos os tributos devidos à Fazenda Pública interessada, relativos à atividade em
cujo exercício contrata ou concorre". De acordo com o art. 47, I, a, da Lei n.
8.212/91, que dispõe sobre a seguridade social, é exigida, da empresa, Certidão
Negativa de Débito-CND, fornecida pelo órgão competente, na contratação com o
Poder Público e no recebimento de benefícios ou incentivo fiscal ou creditício
concedido por ele. Também a Lei n. 8.666/93, que institui normas para licitações e
contratos com a Administração Pública, em seu art. 27, IV, estabelece que, para a
habilitação nas licitações, exigir-se-á dos interessados documentação relativa a
regularidade fiscal. A documentação relativa à regularidade fiscal, conforme o
caso, consistirá em prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e
Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei,
bem como em prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no
cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei (art. 29, III e IV, da Lei
8.666/93). As disposições da Lei n. 8.666/93 aplicam-se, no que couber, aos
convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres celebrados por
órgãos e entidades da Administração (art. 116).
2. Em conformidade com as normas jurídicas acima, a Primeira Seção desta Corte,
por ocasião do julgamento do MS 13.985/DF (Rel. Min. Humberto Martins, DJe
5.3.2009), decidiu ser legítima a exigência de certidões negativas de débitos fiscais
para que o particular possa celebrar convênio com a Administração Pública.
3. Não se aplica aos hospitais e às instituições filantrópicas afins o disposto no art.
26, §§ 1o e 2o, da Lei n. 10.522/2002, mas tão-somente às pessoas jurídicas de
direito público relacionadas no referido dispositivo legal.
4. Recurso ordinário não provido.
(RMS no 32427/ES, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, publicado em
19.11.10)
O Decreto no 6.170/07, por sua vez, versa exclusivamente sobre as normas
relativas às transferências de recursos da União mediante convênios e contratos de
repasse. Em seu art.3o, par.2o, inc.V exige, expressamente, que as entidades privadas
sem fins lucrativos que pretendam celebrar convênio ou contrato de repasse com
órgãos e entidades da Administração Direta provem a regularidade com as Fazendas
Federal, Estadual, Distrital e Municipal e com o Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço - FGTS, na forma da lei.
O art.2o, inc.I, alínea “c” da Portaria Interministerial no 507/11, por sua vez,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002013-97.2019.8.26.0483 -Voto no 26629
7
exclui do âmbito de sua aplicação os convênios destinados à execução
descentralizada de programas federais de atendimento direto ao público, nas áreas
de assistência social, médica e educacional, ressalvados os convênios em que for
prevista a antecipação de recursos.
Todavia, a legislação estadual pode dispor de maneira diversa.
Além disso, o art.55 da Lei Federal no 8.212/91, que isentava as entidades
beneficente de assistência social das contribuições dos arts.22 e 22, foi revogado pela
Lei Federal 12.101/09.
Portanto, realmente não praticou ato ilegal a Fazenda ao exigir a
apresentação das certidões previstas no art.6o, inc.I, “d” da Resolução CC-6, de
14.1.13, como condição para a emissão do Certificado de Regularidade Cadastral da
Entidade (CRCE), no intuito de viabilizar a celebração de termos aditivos e novos
convênios.
Nesse sentido, inclusive, decisão dessa Câmara:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. Santa Casa de Santa
Bárbara D'Oeste. Pretensão de compelir a agravada a abdicar de exigir a
apresentação de certidão negativa de débitos para fins de celebração de convênio.
Impossibilidade. Exigência amparada pelo Decreto Estadual no. 55.501/13 e
Resolução CC-6/2013. Princípio da legalidade. Precedentes da Corte. Ausentes os
requisitos para concessão da antecipação da tutela recursal. Decisão mantida.
Recurso não provido.
(Agravo de Instrumento no 2259714-14.2016.8.26.0000, Rel. Des. Paulo Galizia,
publicado em 7.2.17)
Ação de procedimento ordinário. Celebração de convênios e termos aditivos com a
Secretária de Estado da Saúde, para repasse de verbas públicas. Cadastro Estadual
de Entidades (CEE) e o Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades
(CRCE), com apresentação de certidão conjunta de débitos relativos a tributos
federais e à Dívida Ativa da União, Certidão de Regularidade perante o FGTS e da
Certidão Negativa de Contribuições Previdenciárias. Resolução CC-6, de 14/01/13.
Legalidade. Observância. Sentença de improcedência. Manutenção. Recurso não
provido.
(Apelação no 1025394-42.2014.8.26.0053, Rel. Des. MARCELO SEMER, publicado
em 3.6.15)
Mas, há decisões em sentido contrário, baseadas na aplicação do princípio da
razoabilidade e da proporcionalidade, bem como na continuidade da prestação de
serviço público essencial:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002013-97.2019.8.26.0483 -Voto no 26629
8
Agravo de Instrumento - Repasse de verbas públicas - Exigibilidade da apresentação
de certidões negativas estabelecidas pelo art. 6o, inciso I, alínea "d", da Resolução
CC-6/2013 e pela Portaria Conjunta CAF-CCECP 01/2015, para viabilizar a
celebração de termos aditivos e acordos com a Administração Pública –
Desnecessidade - Exigência de regularidade que não se sobrepõe ao serviço público,
em especial, o da saúde – Decisão mantida – Agravo não provido.
(Agravo de Instrumento no 2044891-14.2019.8.26.0000, Rel. Des. Marrey Uint,
publicado em 4.4.19)
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Programa Pró Santa Casa instituído no âmbito da
Secretaria da Saúde com o escopo de fornecer apoio técnico e auxiliar na
recuperação financeira de hospitais filantrópicos e integrados ao SUS/SP – Hospital
agravado que está em atraso com o repasse de recursos, em razão de não possuir
CRCE (certificado de regularidade cadastral de entidades) – Inadmissibilidade –
Programa de interesse social relacionado à saúde - Serviço de atendimento médico-
hospitalar à população carente que não pode ser interrompido, em decorrência de
não apresentação de certidões negativas de débito – Observância aos princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade – Prevalência do direito fundamental à
saúde a outros regramentos - Aplicação dos arts. 1o, III, e 6o da CF – Presentes os
pressupostos para concessão de tutela provisória. RECURSO PROVIDO. Os
princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF) e da preservação da
saúde dos cidadãos em geral (art. 6o da CF) se sobrepõem a eventuais interesses
burocráticos, diante da comprovada urgência na necessidade da medida, uma vez
que o não repasse de verba pode implicar em suspensão do atendimento médico-
hospitalar da população carente, viabilizando a tutela provisória para abstenção de
exigência de certidão negativa de débitos fiscais para entidade filantrópica
vinculada ao SUS.
(Agravo de Instrumento no 2137013-80.2018.8.26.0000, Rel. Des. Vicente de Abreu
Amadei, publicado em 18.7.18)
A exigência das certidões negativas para o certificado que habilita ao
repasse é a única forma de garantir o saneamento da situação financeira da
conveniada e, sem tal acertamento, mesmo com os repasses, não lograria prestar aos
usuários do SUS atendimento satisfatório por muito mais tempo.
Concedido prazo adicional razoável, deu-se o acertamento da situação
tributária, compatibilizando-se o interesse fiscal do Estado com o princípio da
continuidade do serviço público, especialmente o relacionado à saúde, amplamente
garantido pela Constituição Federal (art.196 a 198).
A colisão entre os direitos fundamentais foi resolvida pela técnica da
ponderação, considerado o princípio da máxima efetividade, o sopesamento de
valores e, sobretudo, a proteção ao núcleo essencial, segundo o qual, em nenhum
caso, uma lei pode restringir a tal ponto um direito fundamental que afete o seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002013-97.2019.8.26.0483 -Voto no 26629
9
conteúdo mínimo.
Tanto que, antes da prolação da sentença, a autora juntou cópia da certidão
positiva com efeitos de negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida
ativa da União” (fl.177), documento cuja ausência obstava a celebração do convênio
e informou o crédito bancário da verba na data de 1o.11.19 (fl.176).
Intimada a se manifestar (fl.179), a Fazenda permaneceu inerte (fl.183).
Evidente assim que ocorreu, a perda superveniente do interesse de recorrer.
Destarte, pelo meu voto, dou por prejudicado os recursos, majorados os
honorários em R$100,00 pelo trabalho adicional em grau recursal.

TERESA RAMOS MARQUES
RELATORA